Tribunal: STJ
Processo: 1500447-89.2021.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156293 - SP(2026/0021837-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYARA FERNANDA FRANCO
ADVOGADO
: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITORIA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR - SP203257
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA
PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e40b40f7-3aed-458c-93ba-ac6befa046a7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e40b40f7-3aed-458c-93ba-ac6befa046a7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156293 - SP(2026/0021837-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYARA FERNANDA FRANCO
ADVOGADO
: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITORIA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR - SP203257
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA
PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYARA FERNANDA
FRANCO contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO assim ementado:
Documento eletrônico VDA55905188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 6b447ca5-3198-4c0c-968d-60d803bf01c5

Apelação criminal Júri Homicídio duplamente qualificado Desclassificação,
pelo Conselho de Sentença, do crime doloso contra a vida para o delito de
lesão corporal seguida de morte Competência automaticamente transferida
para o Juiz Presidente Preliminar de nulidade do julgamento sob alegação
de que, no decorrer do processo, a ré Vitória requereu o desmembramento
da Sessão Plenária do Júri, uma vez que os outros dois réus são irmãos
consanguíneos, fato que traria prejuízo considerável à sua defesa, tendo em
vista o “lobby protecionista familiar em seu desfavor”. Argumenta, ainda, que
o habeas corpus impetrado em razão do indeferimento de seu pedido restou
julgado prejudicado pela perda do objeto diante da morosidade do
julgamento que ocorreu após a Sessão Plenária, causando prejuízo de toda
ordem em sua defesa Rejeição Hipótese alegada que não está prevista em
lei Pleito, aliás, que se insere no âmbito do poder discricionário do
magistrado Questão preclusa, ademais No mérito, pretendida a reforma
desse decisum por ser manifestamente contrário à prova dos autos no
tocante à aplicação da pena. Requerem, assim, o afastamento das
agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima ou a
redução da fração de aumento, o reconhecimento da atenuante da violenta
emoção (art. 129, § 4°, CP), a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional Admissibilidade
parcial Pena-base no patamar mínimo Agravantes bem delineadas Redução,
contudo, da fração de aumento aplicada Não incidência da atenuante
requerida Descabidas penas restritivas de direitos, malgrado considerada a
primariedade das rés, diante do quantum da pena (superior a quatro anos) e
da gravidade do crime, praticado, inclusive, mediante extrema violência
contra a pessoa Regime semiaberto mantido. Preliminar rejeitada. Recursos
parcialmente providos.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.122-
1.138).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
Súmula n.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
7/STJ.
o
(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
Documento eletrônico VDA55905188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 6b447ca5-3198-4c0c-968d-60d803bf01c5

da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.507/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Ademais, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:16
Código de Controle do Documento: 6b447ca5-3198-4c0c-968d-60d803bf01c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0021837-0
AREsp 3.156.293 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032196520228260320 15004478920218260320 150044789202182603202
32196520228260320 321965202282603201172021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAYARA FERNANDA FRANCO
ADVOGADO
: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVANTE
: VITORIA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR - SP203257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JONATAN FERNANDO PEREIRA FRANCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAYARA FERNANDA FRANCO
ADVOGADO
: PABLO ROBERTO DOS SANTOS - SP284269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITORIA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR - SP203257
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641551640740=4<1@
2026/0021837-0 - AREsp 3156293 Petição : 2026/0024381-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:19
Código de Controle do Documento: C2FE3844-3BFA-439F-8A85-DF3157087AAD